Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-31.2024.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800071-31.2024.8.14.0076

APELANTE: MARIA DE BELEM BATISTA SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA IDÔNEO. DECLARAÇÃO APÓCRIFA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por descumprimento da ordem de emenda para juntada de comprovante de residência idôneo. A agravante sustenta a validade da declaração apresentada e a natureza não peremptória do prazo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise do acerto da decisão monocrática que manteve a extinção do processo, diante da apresentação de declaração de residência apócrifa em sede de emenda à inicial, o que compromete a aferição da competência territorial e a autenticidade do documento, especialmente em contexto de combate à litigância predatória. Discussão sobre a ausência de desincumbência do ônus da agravante de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A determinação de emenda à inicial para a juntada de comprovante de residência idôneo é medida que visa a assegurar a regularidade do processo e a correta fixação da competência territorial, não configurando formalismo exacerbado, mas um dever do magistrado de zelar pelo correto andamento do feito (art. 321 do CPC).

2.

A apresentação de declaração de residência apócrifa (sem assinatura) não cumpre a determinação judicial, pois o vício compromete a autenticidade e a idoneidade do documento, tornando-o inapto a comprovar o domicílio da parte autora. Tal fato equivale ao não cumprimento da diligência.

3.

Em que pese a jurisprudência admita certa flexibilidade quanto ao prazo para emenda da inicial, o cumprimento da determinação, quando ocorre, deve ser efetivo. A juntada de documento inválido não sana o vício apontado, autorizando o indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

4.

A decisão agravada está em consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (Recomendação nº 159/2024) e do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará (Comunicado nº 1/2023), que orientam a adoção de medidas para coibir a litigância abusiva, incluindo a verificação rigorosa de documentos como o comprovante de residência.

5.

É cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação pelo relator, nos termos do art. 932 do CPC e do art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, quando a matéria é recorrente e encontra respaldo na jurisprudência e em normativos aplicáveis, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade, resguardado pela via do agravo interno.

6.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual.

DISPOSITIVO: Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 319, II; 321, parágrafo único; 485, I; 932, IV e V; e 1.021.

·

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 133, XI.

·

Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

·

Comunicado nº 1/2023 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800032-34.2024.8.14.0076, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 17/06/2025.

·

TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800070-46.2024.8.14.0076, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARIA DE BELEM BATISTA SANTOS
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0800071-31.2024.8.14.0076 (Id. 30906424), mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará (Id. 30906423).

A decisão monocrática agravada (Id. 30923494)
, em suma, manteve a sentença de primeiro grau, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, por entender que a autora, ora agravante, não cumpriu satisfatoriamente a determinação de emenda à inicial para apresentar comprovante de residência idôneo (Id. 30906416).

Em suas razões (Id. 31538155)
, a agravante sustenta, em síntese, o equívoco no julgamento, alegando que: (i) cumpriu integralmente a exigência judicial ao apresentar declaração de residência válida emitida pela Prefeitura de Acará (Id. 30906421), antes mesmo de ser apreciado seu pedido de dilação de prazo; (ii) a declaração não seria apócrifa e a decisão monocrática contraria o princípio da primazia do mérito e o acesso à justiça; (iii) a extinção do feito por suposta inépcia é medida desproporcional, uma vez que a petição estava acompanhada de todos os documentos necessários; (iv) a Recomendação nº 159/2024 do CNJ é inaplicável ao caso, pois não se trata de litigância abusiva. Requer, ao final, a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 32147689)
, pugnando pela manutenção da decisão monocrática e pelo desprovimento do agravo interno, reiterando a inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial de forma adequada.

Relatados.

VOTO

Inexistindo preliminares contrarrecursais
, procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e conta com gratuidade processual já reconhecida nos autos, preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência recursal reside na suposta validade e suficiência da declaração de residência emitida por órgão público municipal, bem como na alegação de que o prazo para emenda da petição inicial não seria peremptório, o que, no entender da agravante, afastaria a inépcia da inicial e o consequente indeferimento da petição, com a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme decidido na sentença e mantido pela decisão monocrática agravada.

Pois bem.

A decisão agravada abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a legislação processual e as orientações administrativas deste Egrégio Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça, não tendo a agravante se desincumbido do ônus processual de infirmar as razões de decidir ali expostas, cujos fundamentos adoto como parte integrante das minhas razões de decidir, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
, foi proferida nos seguintes termos (Id. 30923494):

(...) Vislumbro, de plano, inconsistente a irresignação da parte apelante, porquanto as razões de decidir do juízo de origem encontram respaldo no Comunicado nº 1/2023 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará – CIJEPA, bem como consentânea com a recente Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que assim orienta:

Art. 2º Na detecção da litigância abusiva, recomenda-se aos(às) magistrados(as) e tribunais que atentem, entre outros, para os comportamentos previstos no Anexo A desta Recomendação, inclusive aqueles que aparentam ser lícitos quando isoladamente considerados, mas possam indicar desvio de finalidade quando observados em conjunto e/ou ao longo do tempo.

(...) Ademais, mesmo considerando tempestiva a emenda à inicial realizada, a declaração de residência apresentada (Id. 30906421-pág. 05) não é idônea à finalidade almejada pelo juízo de origem, pois apócrifa, o que compromete a sua autenticidade. Outrossim, não tendo a parte ora apelante diligenciado conforme oportunizado pelo juízo unipessoal, o escorreito indeferimento da petição inicial deve ser mantido. À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos (...)

Por sua vez, a principal linha de argumentação da agravante, centrada na validade da declaração de residência e na natureza dilatória do prazo para emenda, não se sustenta. O conjunto probatório, em especial a petição inicial (Id. 30906361) e a emenda apresentada (Id. 30906419), demonstram que a parte autora, mesmo após ser devidamente intimada para sanar irregularidades essenciais, não o fez de modo satisfatório, apresentando declaração de residência apócrifa (Id. 30906421-pág.5), o que compromete a verificação da competência territorial e a própria autenticidade da informação prestada,
sobretudo em um contexto em que este Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça - CNJ têm alertado para a litigância predatória
.

Ademais, a exigência de comprovante de residência idôneo não configura formalismo exacerbado, mas uma cautela necessária para garantir a regularidade do processo e a correta aplicação das regras de competência. A apresentação de um documento sem assinatura ou qualquer forma de verificação de autenticidade não cumpre a determinação judicial de emenda (Id. 30906416), justificando o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A alegação de que o prazo para emenda é dilatório não socorre a agravante, pois, ainda que se admita certa flexibilidade, o cumprimento da diligência, quando ocorre, deve ser feito de forma adequada e completa, o que não se verificou no caso. A juntada de documento apócrifo equivale ao não cumprimento da determinação judicial.

Nessa toada, este Tribunal tem se alinhado à necessidade de coibir práticas que indiquem litigância abusiva, sendo a exigência de documentos idôneos uma das medidas para assegurar a lisura processual, conforme bem fundamentado na decisão monocrática agravada, mormente com base em normativos do CNJ.

Por fim, da análise das razões do agravo interno, vislumbro que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo ou prova capaz de modificar o entendimento já exarado, limitando-se a reprisar teses já devidamente rechaçadas na decisão combatida, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus processual de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 25/03/2026